Tribunal: TJDFT
Processo: 0716477-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. TAXATIVIDADE DAS MATÉRIAS ELENCADAS NO ART. 2o DA RESOLUÇÃO No 23/2010 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a demanda originária, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF determinou a remessa dos autos para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
2. A matéria a ser submetida ao conhecimento do Juízo Empresarial se encontra prevista de modo taxativo e, portanto, deve abarcar somente os tópicos elencados no art. 2o da Resolução no 23/2010 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Em virtude de ter o pedido inicial o intuito apenas de determinar a responsabiidade civil em virtude dos alegados danos ocasionados pela conduta dos réus, sem a necessidade de incursão nas matérias elencadas no art. 2o da Resolução no 23/2010 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência deve ser atribuída ao Juízo da 2a Vara Cível do Gama.
4. Recurso conhecido e provido.